Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-46.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703982-46.2018.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO LUIZ OVIDIO RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DESPACHO Tendo em vista que o registro de ciência do NPJ-IESB se deu após a entrada em vigor do Decreto Distrital n. 40.520, de 14/03/2020, que suspendeu as atividades das faculdades privadas, restitua-se integralmente o prazo do recorrente, a contar do fim dos efeitos do referido ato normativo (29/03/2020) ou de nova prorrogação, a ser comprovada pelo interessado. Destaca-se, que, de todo modo, os prazos processuais permanecem suspensos até o dia 30/04/2020, conforme disposição expressa do Art. 5o, da Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aguarde-se o decurso do prazo do recorrente em Secretaria. Brasília/DF, 28 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito